Tribunal: TJES
Processo: 5011468-15.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011468-15.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SERGIO ROBERTO PERES SALES
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011468-15.2022.8.08.0030

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDO:
SERGIO ROBERTO PERES SALES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos prefaciais, condenando-a, solidariamente com a requerida PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A, ao pagamento de indenização por dano material fixado em R$ 3.642,00 (três mil seiscentos e quarenta e dois reais) relativos a dispêndios derivados de cancelamento de voo e não restituídos pelas rés e indenização por danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) reconhecendo violação da personalidade jurídica do autor pelos atos cometidos pelas requeridas.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar ausência de responsabilidade no caso concreto, alegando que o imbróglio se deu por falha na prestação de serviço de empresa terceira.

Contrarrazões apresentadas pugnam pela manutenção da sentença.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor comprou passagens aéreas para o percurso
Ribeirão Preto x Congonhas x Vitória, o primeiro voo administrado pela ré
PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A e o segundo pela GOL LINHAS AÉREAS, ora recorrente, contudo, o primeiro trecho fora cancelado por motivos de necessidade de manutenção na aeronave, momento em que teve que comprar nova passagem com saída em Campinas/SP, para que pudesse chegar ao destino e, nesse cenário, por não ter o autor logrado êxito em solucionar o imbróglio administrativamente no tocante ao ressarcimento de valores gastos decorrentes do cancelamento (passagens, transportes, etc.) ingressa em juízo com a presente demanda postulando condenação das ré
s
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Como bem demonstrado na sentença, tratam os autos de relação de consumo, devendo-se inverter o ônus da prova no caso presente, preenchidos os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência autoral, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito
, em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade na relação consumerista com autor,
de modo que os imbróglios em foco se deram por atos praticados por outra companhia aérea
, a situação dos autos revela a existência de ‘
codeshare
’
, isto é, conexão em cooperação entre as companhias aéreas e, conforme entendimento

jurisprudencial do STJ, reconhece-se a responsabilidade solidária dos prestadores de serviços aéreos no caso de codeshare.

Nessa esteira, transcreve-se julgados nesse sentido.

RECURSO INOMINADO RESPONSABILIDADE CIVIL –
LEGITIMIDADE PASSIVA – CADEIA DE FORNECIMENTO - Voo operado em "Codeshare"
- Contrato de transporte aéreo. Responsabilidade objetiva. Artigos 737 do Código Civil e do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Falha na prestação do serviço.

Perda da conexão. Dano material e moral configurados. Manutenção do "quantum" da indenização por dano moral em face do princípio da "reformatio in pejus" - RECURSO DA RÉ IMPROVIDO (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003326-05.2020.8.26.0016; Relator (a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Órgão Julgador: Sexta Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020).

Recurso inominado. Transporte aéreo. Falha na prestação do serviço.
Recorrente que atua com outras companhias aéreas em sistema de codeshare. Legitimidade passiva da parte recorrente. Inexistência de causa excludente de responsabilidade.
Danos materiais e morais existentes. Indenização adequadamente estipulada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000328-72.2020.8.26.0466; Relator (a): José Otávio Ramos Barion; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de Pontal – Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 20/08/2018; Data de Registro: 30/09/2020)

Desse modo, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento,
importando consignar que tratando-se de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento, reconhece-se a responsabilidade desta em solidariedade com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor e
incontroverso também os gastos do consumidor relativos ao cancelamento promovido pela ré
(Ids
19189851, 19190305 e 19190306)
,
vota-se pela manutenção da r. sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais.

De outra quadra, embora não se desconheça que, conforme entendimento do STJ, não há lesão moral na mera falha na prestação de serviço ou inadimplemento contratual, no caso dos autos, se extrai do comportamento das rés atos que violam a personalidade jurídica dos autos, pois além de ter seu voo cancelado, não teve nenhum amparo das com paninhas ao consumidor que se encontrava em cidade estranha, tendo que por vontade própria, se esforçar para que pudesse chegar ao seu local de destino,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu lesão moral no caso em apreço.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença
para
minorar o quantum indenizatório para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado interposto e
LHE CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para minorar o quantum indenizatório para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)